Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711476-53.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DA FONSECA BRAGA SILVEIRA, MARIA GODOI AZEVEDO DE OLIVEIRA APELADO: HDI SEGUROS S.A. APELADO: HDI SEGUROS S.A. APELANTE: MARCIA DA FONSECA BRAGA SILVEIRA, MARIA GODOI AZEVEDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O código de barras e a data do vencimento do comprovante de pagamento de boleto juntado aos autos pela Apelante HDI SEGUROS S/A, (ID 53159303, pág. 1) são divergentes do código de barras e data de vencimento da respectiva Guia de Custas (ID. 53159303, pág. 2). O referido documento bancário não comprova, portanto, o recolhimento do preparo do recurso. Assim, intime-se a Apelante HDI Seguros S/A para que comprove o pagamento da guia de custas ID 53159303, pág. 2, ou recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator